Tribunal: TJMT
Processo: 1013688-88.2021.8.11.0003
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013688-88.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA ODETE MIRANDA - CPF: 781.772.511-04 (RECORRIDO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA ORIUNDA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA COBRANÇA OBJURGADA. CONTRATO NÃO CARREADO AOS AUTOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO OU SITUAÇÃO VEXATÓRIA PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude de cobranças indevidas oriundas de serviço não solicitado/contratado em conta bancária utilizada com a finalidade de receber aposentadoria.

2.
Sustentando a consumidora que nunca solicitou o serviço cobrado, competia à instituição financeira comprovar a legalidade das cobranças efetuadas a título de “cesta benefic1”, nos termos do artigo 14, § 3.º c/c artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

3.
Não havendo prova da legitimidade das cobranças objurgadas, faz jus a consumidora à restituição do valor pago indevidamente.

4.
Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

5.
A toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da consumidora, notadamente porque a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável.

6.
Sentença parcialmente reformada.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais sob fundamento de que a parte requerida não logrou êxito em comprovar a contratação dos serviços descontados em conta bancária da autora, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, bem como condenando a instituição financeira a indenizar os danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

O recorrente sustenta que as cobranças foram efetuadas licitamente, conforme previsto contratualmente, considerando que a Requerida realizou contratação de conta corrente, a qual não possui isenção de tarifas. Ademais, assevera que pela parte autora não foram comprovados os danos morais pleiteados, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões a Recorrida sustenta a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação na qual a Recorrida postula pela condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em virtude de cobranças indevidas oriundas de serviço não solicitado/contratado em conta bancária – CESTA BENEFIC1.

O recorrente afirma que a cobrança é legítima em razão dos serviços contratados pela recorrida. Ademais, que o desconto efetuado não é suficiente para caracterizar o dever de indenizar por danos morais, conforme requerido pela autora. Anexou a defesa a “Tabela de Tarifas Pessoa Física” e informações acerca da “Cesta Beneficiário 1”.

Pois bem. Sustentando a consumidora que nunca solicitou o serviço
Cesta Beneficiário 1
, competia à instituição financeira comprovar a legalidade das cobranças efetuadas, nos termos do artigo 14, § 3.º c/c artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu. Era imprescindível, portanto, a juntada do contrato, o que comprovaria a cientificação da consumidora acerca dos serviços que estavam sendo efetivamente contratados.

Não havendo prova da legitimidade das cobranças objurgadas, faz jus a consumidora à restituição do valor pago indevidamente. Em casos tais, esta E. Turma Recursal possui firme entendimento no sentido de que a devolução deve ocorrer na forma dobrada. (N.U 1029619-68.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 09/12/2021).

Por outro lado, ainda que tenha havido cobrança indevida, ausente prova de consequências mais gravosas a consumidora, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.

É cediço que a mera cobrança indevida, por si só, não configura danos morais, somente se justificando em casos excepcionais, quando o ofendido demonstra que o desfalque dos valores lhe causou sérios prejuízos financeiros, situação que deve vir comprovada de forma inequívoca, o que não é o caso dos autos.

Malgrado a instituição financeira não tenha se desincumbindo de seu ônus probatório, em comprovar a regularidade de sua conduta, as meras cobranças efetuadas não têm o condão de ensejar danos na esfera extrapatrimonial da consumidora, situando-se o infortúnio nos meros aborrecimentos da vida cotiada que todos os cidadãos são expostos.

Afirma-se isso porque embora a situação exposta na inicial possa ter causado a consumidora aborrecimento ou irritação, não é apta a ensejar indenização por danos morais, porquanto o dano ou lesão à personalidade merecedora de reparação somente se configura com a exposição a uma situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.º V e X da CRFB/88.

Digno de nota é que também não houve demonstração das tentativas de resolução da celeuma na seara administrativa por parte da consumidora, não tendo sido colacionado aos autos qualquer número de protocolo e/ou dados específicos de atendimento (dia/hora/nome do atendente).

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A,
ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação a título de danos morais, mantendo-se no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022